Tribunal: TJSP
Processo: 2079838-50.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO AUTORAL. PREVENÇÃO DESTA MAGISTRADA INEXISTENTE. RECURSO ANTERIOR ANALISADO POR ESTA RELATORA EM RAZÃO EXCEPCIONAL. PORTARIA DE DESIGNAÇÃO No 20/2023. TRANSFERÊNCIA DO RECURSO ANTERIOR QUE NÃO ENSEJA A PREVENÇÃO DESTA MAGISTRADA PARA OS DEMAIS DERIVADOS DA MESMA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.